Tribunal: TJDFT
Processo: 0700020-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0700020-07.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: SIMONE BARRETO SOARES RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Amil Assistência Médica Internacional S.A. contra decisão proferida pelo juízo da 16a Vara Cível de Brasília (Id 220017195 do processo de referência) que, nos autos do cumprimento de sentença movido por Simone Barreto Soares em desfavor da ora agravante, processo n. 0703023-40.2020.8.07.0001, não conheceu da impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela executada, nos seguintes termos: Trata-se de pedido de cumprimento de sentença formulado por SIMONE BARRETO SOARES em desfavor de AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S/A. Intimada a pagar ou a apresentar impugnação ao cumprimento de sentença, a executada deixou transcorrer in albis o prazo legal, conforme Certidão de id 215356242. A exequente trouxe planilha com atualização do débito – id 215680256. A executada compareceu aos autos para apresentar impugnação ao cumprimento de sentença ao id 216127553. Ouvida, a exequente pugnou pela rejeição da impugnação. Decido. Dispõe o CPC: Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. § 1o Na impugnação, o executado poderá alegar: I - falta ou nulidade da citação se, na fase de conhecimento, o processo correu à revelia; II - ilegitimidade de parte; III - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação; IV - penhora incorreta ou avaliação errônea; V - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções; VI - incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução; VII - qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes à sentença. (...) § 11. As questões relativas a fato superveniente ao término do prazo para apresentação da impugnação, assim como aquelas relativas à validade e à adequação da penhora, da avaliação e dos atos executivos subsequentes, podem ser arguidas por simples petição, tendo o executado, em qualquer dos casos, o prazo de 15 (quinze) dias para formular esta arguição, contado da comprovada ciência do fato ou da intimação do ato. Conforme artigo, no prazo de 15 dias contados do prazo previsto noart. 523, a parte executada pode apresentar impugnação ao cumprimento de sentença alegando, dentre outras questões, excesso de execução. Autoriza ainda a referida norma impugnação extemporânea por simples petição desde que se trate de fato posterior. Como visto, o prazo referido transcorreu sem que a executada apresentasse impugnação ao cumprimento de sentença, o que somente veio a fazer após o término desse prazo. Sua impugnação é intempestiva. É de se pontuar que a impugnação intempestiva não trata de erro de cálculo, o que, de acordo com entendimento jurisprudencial, poderia ser conhecido, ainda que não seja um fato superveniente. Contudo, na peça de impugnação a executada se insurge contra a metodologia adotada pela exequente, não se tratando de irresginação quanto ao cálculo efetuado. Assim, a impugnação é intempestiva e não pode ser conhecida. Ante o exposto, não conheço da impugnação ao cumprimento de sentença. Prossiga-se na execução. (...) Inconformada, a executada interpôs o presente agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 67620865), aponta erros de cálculo no cumprimento de sentença movido pela agravada. Indica como excesso de execução o montante de R$ 13.517,12. Reputa contraditória a decisão recorrida no ponto em que afirma não tratar de erro de cálculo a impugnação apresentada pela ora recorrente, ao mesmo tempo em que assenta se insurgir a executada contra a metodologia adotada pela exequente para apuração do valor do débito. Defende decorrer o erro de cálculo direta e indissociavelmente da metodologia equivocada utilizada para feitura da conta da dívida reclamada. Acresce que a petição em que demonstra os excessos cometidos pela agravada poderia ser apreciada sem que isto representasse qualquer erro de procedimento, porquanto o bloqueio determinado na decisão do juízo a quo ocorreu posteriormente à manifestação da agravante. Brada estarem presentes os requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo ao presente recurso. Ao final, requer: Com base nos atos e fundamentos acima expostos, espera a agravante seja deferida liminar para suspender o levantamento de valores nos autos de origem (alternativamente que se defira o levantamento apenas do valor incontroverso) e, no mérito, reconhecendo o equívoco da decisão agravada, determine que o juízo de primeiro grau receba a petição de ID 216127553 e avalie o mérito de seu conteúdo. Requer ainda, com fundamento no artigo 272, §2o do CPC, que todas as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome dos advogados FÁBIO HENRIQUE GARCIA DE SOUZA, inscrito na OAB/DF sob o no. 17.081 e na OAB/PR sob o no 56.466, RAFAEL HENRIQUE GARCIA DE SOUZA, inscrito na OAB/DF sob o no 44.046 e ROBERTA CARVALHO DE ROSIS, inscrita na OAB/PR sob o no 38.080 e na OAB/DF sob o no 37.507, sob pena de nulidade. Preparo regular (Id 67620920). É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece incumbir ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Por expressa determinação legal, compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso e indeferir o processamento, quando ausentes pressupostos indispensáveis. O recurso não deve ser conhecido, porque manifestamente inadmissível com fundamento no princípio da unirrecorribilidade da decisão atacada por embargos de declaração não apreciados. Vejamos. Verifico que, contra a mesma decisão de Id 220017195 do processo de referência, a ora agravante opôs embargos de declaração em 2/1/2025, às 13:36 (Id 221436148 do processo de referência), e, sem aguardar o julgamento dos aclaratórios, interpôs este agravo de instrumento em 2/1/2025, às 14:41, nesta instância revisora. Nos aclaratórios, a agravante pugna pela atribuição de efeitos infringentes, a fim de afastar a dita contradição em que incorreu a decisão recorrida e ser declarada como devida a importância de R$ 29.767,68, matéria que, se acolhida, alterará a decisão ora agravada. É relevante destacar que os embargos de declaração, quando opostos, interrompem a contagem do prazo para a interposição de outros recursos, nos termos do art. 1.026, caput, do CPC: “Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a interposição de recurso”. A cognição do agravo de instrumento é inviável, consoante o princípio da unirrecorribilidade, que se insere no âmbito do requisito do cabimento. A agravante não pode interpor agravo de instrumento para atacar a mesma decisão, porque o prazo recursal para outros recursos está interrompido desde a oposição até a ciência do julgamento dos embargos de declaração. A cognição e exame, nesta instância revisora, do agravo de instrumento na pendência de julgamento de embargos de declaração implicará indevida supressão de instância e violação ao devido processo legal e ao princípio da unirrecorribilidade. Nesse sentido: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL. VEDAÇÃO. PROTOLOCO EM DUPLICIDADE. PRINCÍPIO DA UNICIDADE RECURSAL. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS FORA DO PRAZO LEGAL. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO SEGUNDO RECURSO. ART. 535, DO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRIMEIRO RECURSO NÃO PROVIDO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DO REQUERENTE. AUSÊNCIA. 1. Se a parte ré, em sua resposta, não apresentou a correspectiva fundamentação, que só veio a ser exposta em sede de embargos nos embargos de declaração no agravo de instrumento, o Tribunal não pode conhecer do recurso, quanto a essa parte, sob pena de haver inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico-processual. 2. O nosso regime processual consagra o princípio da unirrecorribilidade, da unicidade ou singularidade recursal, segundo o qual, "para cada ato judicial recorrível há um único recurso previsto no ordenamento, sendo vedada a interposição simultânea ou cumulativa de mais outro visando a impugnação do mesmo ato judicial". 3. Constatada a oposição em duplicidade de embargos declaratórios pela parte agravante em face de um único acórdão, o que, per se, já ensejaria a não admissibilidade do segundo recurso, bem como sendo tal recurso intempestivo, impõe-se o seu não conhecimento, devendo ser admitidos a processamento somente o primeiro embargos. 4. De acordo com o art. 535, do CPC, cabem embargos de declaração quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição ou omissão. Não têm, portanto, a finalidade de substituir o acórdão embargado, nem tampouco corrigir os fundamentos de uma decisão. Mesmo que para fins de prequestionamento, os embargos de declaração devem vir embasados em uma das hipóteses do art. 535, do CPC. 5. Se o embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado - afinal, as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário -, e já que a questão não comporta solução pela via estreita e bem definida dos embargos de declaração, deve a irresignação, se o caso, ser deduzida por meio de outra via. 6. Não há que se falar em litigância de má-fé se a parte limitou-se a desenvolver tese jurídica em seu favor, não fazendo concretizar quaisquer das hipóteses previstas no art. 17, incisos I a VII, do CPC, não incidindo, pois, o art. 538, parágrafo único, do CPC. 7. Primeiro embargos declaratórios conhecidos e não providos. Segundo embargos declaratórios não conhecidos. (Acórdão 900334, 20130020127944AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 7/10/2015, publicado no DJE: 22/10/2015. Pág.: 281) (grifos nossos) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E AGRAVO REGIMENTAL INTERPOSTOS SIMULTANEMENTE. CONHECIMENTO APENAS DO PRIMEIRO. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. VÍCIO NÃO OCORRENTE. REJEIÇÃO. A interposição simultânea de Embargos de Declaração e Agravo Regimental ofende ao princípio da unirrecorribilidade, segundo a qual a decisão somente poderá ser objeto de recurso próprio e previsto no ordenamento jurídico pátrio. Interpostos recursos simultâneos a uma mesma decisão o segundo não deve ser conhecido porque sobre ele incidiu os efeitos da preclusão consumativa. Precedentes do STJ. Os Embargos de Declaração prestam-se para expungir do julgado, obscuridade ou contradição e, ainda, para suprir omissão, contornos definidos no art. 535 do CPC. Inexistindo qualquer vício que macule o julgado, impõe-se rejeitá-los. A contradição sanável por meio dos embargos declaratórios é aquela que, ao materializar-se, vicia a inteireza lógica do julgado, pois este exibe proposições entre si inconciliáveis. Não se configura tal vício quando o acórdão embargado, embora adotando entendimento contrário ao interesse da parte, analisa de forma clara e fundamentada, todas as questões ventiladas no recurso. (Acórdão 584113, 20120020054765AGI, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/5/2012, publicado no DJE: 8/5/2012. Pág.: 112) (grifos nossos) Por conseguinte, para se preservar o duplo grau de jurisdição sem supressão de instância, deve a parte agravante aguardar o julgamento dos embargos de declaração, para somente então, se for o caso, interpor, com o prazo recursal deflagrado, o agravo de instrumento. Por esse motivo, concluo por ser manifestamente inadmissível a interposição do agravo de instrumento, porque exercida a faculdade recursal pela agravante com a oposição dos embargos de declaração. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento manifestamente inadmissível. Publique-se. Intime-se. Comunique-se ao juízo de origem. Expeça-se ofício. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília, 7 de janeiro de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora